Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-07.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Verificada a culpa concorrente entre as condutas do condutor do veículo e do pedestre, a indenização deve obedecer à proporcionalidade constatada no caso concreto.

2. Conforme entendimento jurisprudencial, a pena acessória de suspensão do direito de conduzir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

3. Cada circunstância judicial valorada negativamente deverá acrescer a pena-base em 1/8, calculado sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

4. Apelação conhecida e desprovida.